Tribunal: STF
Processo: RE 90411
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-17
Data de publicação: 1979-08-17

Ementa:
PENAL. Crime continuado. É admissível reconhecê-lo em ações sucessivas de roubo, verificados os elementos de conexidade do art. 51, § 2º, não obstante a diversidade de sujeitos passivos. Orientação intermédia, segundo os RREE 87.769 e 88.394, julgados no Pleno, em 11.10.78. Divergência superada.